Tribunal: TJBA
Processo: 8029528-25.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029528-25.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LINDA LUCIA GOIS MENEZES Advogado(s): CARLOS EDMUNDO SILVA DE SOUZA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA. SÚMULA 627 DO STJ. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por contribuinte aposentada, portadora de cardiopatia grave, visando ao reconhecimento do direito à isenção de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, com a suspensão dos descontos indevidos e restituição dos valores pagos, diante de negativa administrativa fundada na ausência de contemporaneidade dos sintomas da doença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 exige a contemporaneidade dos sintomas da moléstia grave; (ii) estabelecer se a impetrante, comprovadamente portadora de cardiopatia grave, faz jus à isenção pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança protege direito líquido e certo comprovado de plano, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. A Lei nº 7.713/88 assegura isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave, mediante comprovação por laudo médico especializado. Os laudos médicos juntados aos autos comprovam que a impetrante é portadora de cardiopatia grave, enquadrando-se na hipótese legal de isenção. A jurisprudência consolidada do STJ, sintetizada na Súmula 627, afasta a exigência de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade para concessão ou manutenção da isenção. A negativa administrativa baseada na ausência de sintomas atuais contraria entendimento pacificado do STJ, configurando ilegalidade e violação de direito líquido e certo. Os efeitos financeiros da concessão da segurança devem observar as Súmulas 269 e 271 do STF, com retroação à data da impetração e pagamento pelo regime de precatórios, conforme Tema 831 da repercussão geral. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas da moléstia grave. 2. A comprovação da doença por laudo médico especializado é suficiente para assegurar o direito à isenção sobre proventos de aposentadoria. 3. A negativa administrativa fundada na ausência de sintomas atuais configura ilegalidade passível de correção por mandado de segurança Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; STF, Súmulas 269 e 271. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 627; STJ, REsp 1.836.364/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 02/06/2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.118.943/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21/10/2024; STF, Tema 831 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029528-25.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante LINDA LUCIA GOIS MENEZES e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .